Tribunal: TJDFT
Processo: 0704026-03.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ARTIGO 306, § 2o, DA LEI No 9.503/97. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
1. Tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos, correta a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos dos artigos 33, § 2o, alínea “c”, c/c § 3o e 59, ambos do Código Penal.
2. Apelação criminal conhecida e desprovida.